Tribunal: STF
Processo: ARE 1546400
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carrefour Comércio e Indústria LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. LEI MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. ADI ESTADUAL. NOVA CONSTRUÇÃO. DISTANCIAMENTO MÍNIMO. 



    1. Lei nº 1.064/2004 do Município de Novo Hamburgo, vedando novas instalações de postos de combustíveis em área de distanciamento menor de 1.500 metros. Lei que foi objeto de controle de constitucionalidade concentrado por este Tribunal de Justiça na ADI n. 70049239486, na qual restou reconhecida a sua constitucionalidade. Cabe destacar que, à época de seu julgamento, em 08/10/2012, já havia sido aprovada a Súmula n. 646 do STF em 24/09/2003, cujo enunciado preconiza que: "Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área". 



    2. No entanto, com o mesmo teor da supracitada súmula, o STF aprovou a Súmula Vinculante n. 49 em 17/06/2015, a qual, portanto, não existia em caráter vinculante quando do julgamento da ADI pelo TJRS. Ocorre que, apesar disso, tal fato não tem o condão de implicar, no caso, a superação da decisão da ADI que reconheceu a constitucionalidade da Lei Municipal n. 1.064/2004. Com efeito, nos debates de aprovação da Súmula Vinculante n. 49, o Ministro Ricardo Lewandowski, que relatou a proposta, ressaltou julgados do próprio STF em que o assunto tratado na referida súmula vinculante era diverso justamente da limitação geográfica à instalação de postos de gasolina. Antes da aprovação da supracitada súmula vinculante, o próprio STF reconhecera a possibilidade de limitação territorial na instalação de postos de gasolina por meio de lei municipal. Ademais, posteriormente à sua edição , a Corte Suprema reconheceu, em 2018, que a proibição de instalação de postos de combustíveis por ato de ente municipal não violou a Súmula Vinculante n. 49. 



     3. Portanto, não há que se falar em violação à livre iniciativa e à livre concorrência na hipótese de lei municipal que fixa distância mínima para instalação de novos postos de combustíveis por motivo de segurança. Assim, no julgamento da ADI n. 70049239486, o Tribunal Pleno do TJRS afastou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.064/2004 justamente sob o fundamento da segurança da população. Por conseguinte, apesar da superveniência da aprovação da Súmula Vinculante n. 49, há de ser observada a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno do TJRS. Logo, afasta-se o argumento de inconstitucionalidade da Lei n. 1.064/2004, de Novo Hamburgo. Demais, eventual existência de autorizações, inclusive ambiental concedida por ente estadual, no caso a FEPAM, não é apta a rechaçar a constitucionalidade já declarada da referida lei municipal. 



    4. De outra banda, não há que se falar em simples realocação. Com efeito, do cotejo probatório dos autos, verifica-se que, apesar de a parte apelante alegar que se trata do mesmo proprietário, dentro do mesmo imóvel/lote e inserido na mesma atividade, se faz necessário novo projeto com novas licenças e novas construções. In casu, a retirada do posto de gasolina do local anterior em razão da despropriação para extensão de linha do Trensurb não é capaz de descaracterizar a pretensão pela reinstalação do empreendimento - ainda que dentro do mesmo imóvel - como nova construção , de modo que, assim sendo, há de observar a limitação de distanciamento mínimo prevista na legislação municipal. Nessa direção, é o parecer do Procurador de Justiça Júlio César Pereira da Silva: Ocorre que o antigo posto de combustíveis que existia no local foi demolido há muitos anos, quando a linha do Trensurb foi estendida até o centro de Novo Hamburgo, tendo-se passado mais de dez anos até que a empresa viesse postular a sua reconstrução em local diverso dentro da sua área de terras. (...) Assim, todo o estabelecimento deveria ser reconstruído do zero em outro local, sendo feitas as escavações para aterramento dos tanques de combustíveis, instalação dos equipamentos de segurança e de serviço, acessos para consumidores, etc.". 



     5. Dessarte, não se trata de realocação de posto de combustível preexistente à publicação da citada lei municipal, mas, sim, de novo posto de gasolina. Outrossim, eventual ato aprovação do empreendimento por órgão municipal deve obedecer à legislação municipal, motivo por que o parecer de não impedimento pelo Diretor de Projetos Executivos da SMDU não é apto a afastar a proibição estabelecida na Lei n. 1.064/2004. Manutenção da sentença. Aplicação de honorários recursais. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, I, 24, I, V, XII, e 170, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a legislação municipal que fixa distância mínima entre postos de combustíveis, por motivos de segurança, não ofende o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA PARA INSTALAÇÕES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE 49. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que lei municipal que fixa distância mínima para a instalação de novos postos de combustíveis, por motivo de segurança, não ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (RE 199101, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 30/9/2005; RE 204.187, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/4/2004). Por esse motivo, não há estrita aderência entre o ato impugnado e a SV 49. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36346 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA PARA INSTALAÇÕES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE 49. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 30986 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 26-09-2018 PUBLIC 27-09-2018)



    Ademais, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 49, porquanto este Supremo Tribunal Federal entendeu que “o direito à livre concorrência contido no enunciado da Súmula Vinculante 49 não é absoluto, porquanto a própria jurisprudência desta Corte que fundamentou a edição do referido verbete sumular trouxe temperamentos a essa prerrogativa, por imperativos de segurança e de proteção à saúde e ao meio ambiente” (RCL 32.229 Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/10/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente